Tribunal: TJMT
Processo: 1026854-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026854-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA DE RESENDE LOBO - CPF: 007.933.271-48 (RECORRENTE), RAFAELLA RENATA RIBEIRO - CPF: 064.770.824-89 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MARKETPLACE. COMPRA REALIZADA EM PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL AFASTADO POR CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação indenizatória, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva da plataforma de comércio eletrônico e julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa ré à restituição de R$ 1.250,00 por danos materiais, referentes à compra de tapete realizada em marketplace que não foi entregue, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a plataforma de marketplace possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pela não entrega de produto adquirido em seu ambiente virtual; e (ii) estabelecer se a não entrega do produto, nas circunstâncias do caso, gera dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A plataforma digital que intermedeia transações comerciais, processa pagamentos e integra a cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, do CDC.

4.

A identidade visual, a estrutura da oferta e a gestão do pagamento pela plataforma geram legítima expectativa de segurança da transação ao consumidor, caracterizando sua participação direta na relação de consumo.

5.

A ausência de entrega do produto adquirido, sem apresentação de comprovante de postagem, código de rastreio ou qualquer prova de envio, configura descumprimento da oferta e autoriza a restituição do valor pago, nos termos do art. 35, III, do CDC.

6.

A fornecedora não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora, limitando-se a invocar regras internas de programa de proteção ao comprador.

7.

A ausência de comunicação tempestiva da consumidora acerca da não entrega do produto contribui para a liberação do pagamento ao vendedor, caracterizando culpa concorrente apta a afastar a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A plataforma de marketplace que intermedeia a venda e gerencia o pagamento integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço ao consumidor.

2.

A não entrega do produto adquirido em ambiente virtual caracteriza descumprimento da oferta e autoriza a restituição do valor pago.

3.

A ausência de comunicação tempestiva do consumidor sobre a não entrega do produto pode caracterizar culpa concorrente e afastar a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026854-57.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Mercadolivre.com Atividades de Internet Ltda

Recorrida(s):

Glaucia Lobo Martinelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto,
rejeito
as preliminares arguidas pela ré e, no mérito,
julgo procedentes
os pedidos iniciais
,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para
:

a) Condenar
a empresa ré a restituir ao autor a quantia de

R$ 1.250,00, atinente aos danos materiais ocasionados, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária;

b) Condenar
a empresa demandada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.”

- PRELIMINAR / ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A requerida alega que seria mera intermediadora, imputando ao vendedor a responsabilidade exclusiva pela não entrega. Contudo, a própria contestação revela que o pagamento realizado em 26/11/2022, no valor de R$ 1.250,00, foi processado e gerenciado pela plataforma, que liberou os valores ao vendedor de acordo com suas regras internas. A identidade visual do marketplace estrutura a oferta e cria legítima expectativa no consumidor quanto à segurança da transação.

Trata-se de típica cadeia de fornecimento, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC.

A consumidora pode direcionar sua demanda a qualquer dos integrantes dessa cadeia, não se exigindo litisconsórcio necessário.

Rejeita-se, assim, a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora afirma ter comprado, em 26/11/2022, um tapete no valor de R$ 1.250,00 pelo Mercado Livre, mas o produto nunca foi entregue e permaneceu no sistema como “atrasado”. Diz que tentou contato com o vendedor dentro da plataforma, sem sucesso. Depois foi informada pela requerida que não poderia cancelar ou reaver o valor por já terem decorrido mais de 60 dias da compra.

O requerido, por sua vez, sustenta ser mero marketplace e indica que o responsável é o vendedor Maike William de Oliveira. Alega ausência de falha, afirmando que a autora não utilizou o Programa Compra Garantida, que exigia abertura de reclamação em até 28 dias, razão pela qual o valor foi liberado ao vendedor. Argumenta inexistência de dano material e que eventual aborrecimento não gera dano moral. Subsidiariamente, pede redução de eventual indenização.

Pois bem. As provas evidenciam que a autora adquiriu um tapete de couro por meio da plataforma, com pagamento confirmado e previsão de entrega entre 27 e 30/12/2022.

Os documentos juntados aos autos demonstram que, mesmo após o decurso desse prazo, o status da compra permaneceu com a mensagem “Sua entrega está atrasada porque o vendedor ainda não fez o envio”, sem qualquer registro de postagem até março de 2023.

Consta, ainda, tentativa de contato da consumidora com o vendedor em 02/03/2023 pela área interna da plataforma, sem resposta, bem como contato posterior com o suporte do Mercado Livre pelo WhatsApp, ocasião em que relatou a não entrega e a inexistência de retorno, sem que lhe fosse oferecida solução útil. A requerida, por sua vez, não apresentou comprovante de envio, código de rastreio, nota de postagem ou qualquer elemento que demonstrasse que o produto saiu da posse do vendedor.

A ausência total de entrega caracteriza descumprimento da oferta, impondo a restituição do valor pago, nos termos do art. 35, III, do CDC.:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

(...)

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.

O réu não produziu qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a repetir as cláusulas internas de seu programa de proteção, sem demonstrar a efetiva prestação do serviço contratado ou a solução administrativa adequada.

Nesse contexto, restou plenamente caracterizada a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo cabível a responsabilização objetiva dos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No tocante ao dano moral, entendo que apesar dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, isso ocorreu pelo fato de não ter comunicado tempestivamente que não houve a entrega do produto. Se tivesse efetuada a comunicação à plataforma, que não havia recebido o produto adquirido, em tese, o valor pago não seria liberado pelo MercadoLivre ao vendedor e seria restituído à compradora.

Em razão desse fato, considero que neste caso em concreto houve culpa concorrente da consumidora, diante de sua inércia em, tempestivamente, comunicar o não recebimento do produto, por isso deve ser afastada a condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026